Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COLISÃO DE VEÍCULOS. DINÃMICA DO ACIENTE. RESPONSABILIDADE DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE MAIOR PORTE. TROCA DE FAIXA SEM ATENTAR ÀS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. CULPA DEMONTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas, quando, pelo acervo probatório, há elementos suficientes para o deslinde da controvérsia. Nesse passo, cabe ao magistrado, como destinatário final das provas, avaliar a pertinência da prova para a formação de sua convicção.

2 – Nos termos do art. 29, §2o, do CTB, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. E os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

3- Age com culpa o condutor que muda de faixa sem a necessária atenção, vindo a colidir com motocicleta que circulava à sua esquerda.

4- O acidente automobilístico e as consequências das lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a compensação por danos morais. Do mesmo modo, demonstradas as avarias materiais, cabível a reparados pelos danos materiais.

5-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.